Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704302-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY IMPETRANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA, LEANDRO DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Leandro dos Reis e Paulo Roberto Pereira impetram habeas corpus em favor de Andrés Ortiz de Godoy contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga que lhe manteve a prisão preventiva, informando que ele foi preso em decorrência de representação do Delegado de Polícia da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, na operação denominada “Rota da Seda”, Inquérito 106/2019. Alegam que depois da resposta à acusação, não há mais necessidade da segregação, que agora se apresenta desproporcional e injusta. Informam ao corréu José Avilson Antonioli foi concedido responder em liberdade, mas são semelhantes as circunstâncias e as condições pessoais com as do paciente, pois ambos foram denunciados por receptação, lavagem de capitais e comando de organização criminosa. Requerem a liberdade plena por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ou em face da isonomia em relação ao corréu. Caso assim não se entenda, pugnam pela liberdade clausulada. Determinou-se emenda à inicial para que fosse esclarecida a modalidade prisão e o motivo da liberdade conferida ao corréu José Alvilson, o que foi atendido na petição de ID 14676257. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, a prisão preventiva foi analisada pela Turma Criminal, que a manteve para garantia da ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE EM CAMPINAS, SP, GOIÂNIA, GO, E DISTRITO FEDERAL. VENDA DE AUTOPEÇAS RETIRADAS DE AUTOMÓVEIS DE ORIGEM CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, acusado de liderar ORCRIM com larga atuação em São Paulo, Goiás e Distrito Federal no comércio de autopeças usadas provenientes de automóveis de origem criminosa. 2 A prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública, estando a periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa, evidenciando sério risco de continuidade das ações criminosas. Liderava complexa organização criminosa dedicada à receptação e ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender autopeças em lojas de Goiânia e do Distrito Federal, alimentando também um esquema de lavagem de dinheiro. Há indicativos de de ações desenvolvidas há cerca de dez anos,conseguindo desmanchar até cinco carros por semana em Campinas, SP, com suas peças rapidamente transportadas para a região Centroeste. 3 Ordem denegada. (HBC 07254835820198070000, Relator: Desembargador George Lopes Leite, 1a Turma Criminal, julgado em 21/11/2019 e publicado no PJe em 22/11/2019, acórdão 1217408) Os requisitos da custódia cautelar, portanto, já foram examinados pelo Colegiado em impetração anterior. Quanto ao pedido de extensão, em consulta ao sistema de processos eletrônicos da primeira instância, constata-se que o Juízo singular decretou a prisão temporária do corréu José Avilson por trinta dias, mas ele foi liberado após o escoamento do prazo. Como se vê, os impetrantes buscam extensão de benefício concedido a corréu preso temporariamente, mas o paciente está preso preventivamente. Trata-se de medidas cautelares com a natureza jurídica distinta: enquanto a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 320), a prisão temporária se destina a casos de extrema e comprovada necessidade para as investigações do inquérito policial (Lei 7.3960/1989, art. 2o). Assim, diante da manifesta inadmissibilidade deste writ, indefere-se a inicial com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, 05 de março de 2020. George Lopes Leite Relator